Tribunal: TJSP
Processo: 2251004-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1a E 2a PRAÇAS, COM LANCE MÍNIMO DE 60%, NEGATIVAS. REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO PARA O PERCENTUAL DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1a E 2a PRAÇAS, COM LANCE MÍNIMO DE 60%, NEGATIVAS. REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO PARA O PERCENTUAL DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.